Tribunal: TJPA
Processo: 0011545-49.2018.8.14.0009
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0011545-49.2018.8.14.0009

EMBARGANTE: HENRIQUE SOUSA CASTRO

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AO ACÓRDÃO DE ID N°. 13634679 – OMISSÃO CONTRA TESE NÃO ARGUIDA NO APELO – Rejeição.
O ponto de omissão arguido pelo embargante, não há como ser considerado como vício, vez que a própria defesa quando das razões recursais da Apelação, sequer alegou, razão pela qual não se torna obrigatória sua análise no referido.
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a Sessão Ordinária do Plenário Virtual, da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

HENRIQUE SOUSA CASTRO,
por meio da Defensoria Pública, opôs o recurso de Embargos de Declaração com efeito modificativo para fins de prequestionamento, contra o acórdão de ID n°
13634679
, desta 2ª Turma de Direito Penal, que à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação n°.
0011545-49.2018.8.14.0009.

Alega o embargante que o Acórdão ora impugnado, não analisou a matéria referente a aplicação da causa de diminuição da pena, prevista no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006.

Sustenta que a terceira fase da dosimetria da pena é matéria de ordem pública, devendo ter sido analisada de ofício pela 2 Turma de Direito Penal.

Por essas razões, requer o conhecimento e acolhimento do presente recurso, para que seja reconhecido o privilégio disposto no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, no patamar máximo de 2/3, modificando a decisão ora guerreada.

Por fim, pleiteia o prequestionamento das matérias arguidas.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça, que se manifestou pelo conhecimento e no mérito, rejeição do recurso oposto em favor do embargante, pela inexistência de qualquer ambiguidade, omissão, obscuridade ou contradição a justificar aclaramento via Embargos Declaratórios visto que a matéria indicada não foi arguida nas razões do Recuso de Apelação, tratando-se, de matéria nova.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço dos Embargos e passo a proferir o voto.

Dos autos se vê, que o embargante restou condenado a pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 757 (setecentos e cinquenta e sete) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei de Drogas.

Inconformado com a sentença condenatória, o apelante recorreu da decisão, pugnando sua absolvição por insuficiência de provas, bem com a desclassificação do crime de tráfico de drogas, para uso, por ausência de provas quanto a traficância. Alegou, ainda erro
in judicando
na dosimetria da pena base e na fixação do regime fixado, por ter sido mais gravoso, incompatível com a pena estabelecida.

Da ementa, verifica-se que o acórdão ora impugnado, refutou todas as teses e fundamentou o improvimento recursal, veja-se:

APELAÇÃO CRIMINAL – 33, DA LEI 11.343/06 – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06 – PLEITO IMPROVIDO. 1. Desclassificação para o artigo 28 da lei nº 11.343/06: A natureza e a quantidade da substância apreendida não indicam consumo próprio, as circunstâncias demonstram que o apelante visava tráfico, pois a droga se tratava de grande quantidade de pasta base de cocaína, substância considerada altamente perniciosa e uma das mais lesivas e rentáveis no mercado ilícito de drogas, tendo elevado poder de toxicodependência e utilizada para multiplicar o ‘produto’ do tráfico. ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDENCIA. 2. Os elementos de prova constantes dos autos, como depoimentos testemunhais e laudo toxicológico definitivo, são suficientes a comprovar a autoria e materialidade delitiva, sendo inviável a absolvição. REFORMA DA PENA BASE – IMPROVIMENTO. 3. Considero que não houve desacerto na posição firmada pelo juízo a quo, nem inobservada a disposição da súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça. Concernente ao quantum aplicável ao vetor negativo, entendo que igualmente não comporta alteração. A existência de ao menos uma circunstância judicial desfavorável ao acusado já autoriza a interposição da pena-base em um patamar superior ao mínimo legal, nos termos da Súmula n.º 23 do TJ/PA. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO. INVIABILIDADE. 4. In casu, entendo que reincidente o réu e desfavorável uma circunstância judicial, deve o regime inicial de cumprimento da pena ser o fechado, em observância à súmula 269 do STJ, não cabendo a reforma pretendida pela defesa. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Dessa forma, entendo que não há qualquer ilegalidade capaz de reformar o acórdão publicado, pois nos termos do artigo 619, do CPP, o Embargos de Declaração têm cabimento contra acórdão proferido pelo Tribunal, Câmaras ou Turmas e se destina a sanar possível ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão:
Art. 619. “Aos acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

Como se vê, a tese não fora alegada em sede de apelação, pelo que filio-me ao entendimento de que não há omissão no voto quanto a tese não arguida no apelo.

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO VOTO QUANTO A TESE NÃO ARGUIDA NO APELO. NÃO OBRIGATORIEDADE DE APRECIAÇÃO. REJEIÇÃO. 1. O ponto omisso apontado pelo embargante não pode ser caracterizado como vício, uma vez que as razões de convencimento exaradas no voto do relator foram claras e objetivas, sendo que se a própria defesa não levantou a tese em razões recursais não pode pretender como obrigatória sua análise em grau recursal. 2. Recurso conhecido e rejeitado. Decisão unânime. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000743-90.2007.8.14.0004 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 31/01/2022)

Portanto, as matérias arguidas nas razões recursais, foram devidamente rebatidas, pelo referido acórdão, de forma que não há como acolher tese alegada.

Finalmente, quanto ao prequestionamento das matérias suscitado pela defesa, ressalto que, na hipótese, toda questão aventada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal aduzida, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos como violados.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto e ainda, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e rejeito o presente, para manter o acórdão de ID n.
13634679
, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

DESA.
Maria de
NAZARÉ
Gouveia dos
SANTOS

RELATORA

Belém, 22/11/2023